Tribunal: TJMT
Processo: 1016795-23.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial e extraordinário n. 1016795-23.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e OUTRO
Vistos.
Tratam-se de recursos especial e extraordinário que foram interpostos em face do acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.
Os autos foram devolvidos para a verificação de um possível juízo de conformidade – retratação -.
Não houve análise do juízo de retratação diante da perda do objeto.
É o relatório.
Decido.
Ao rever o feito, verifica-se que a nova decisão, reconheceu a perda do objeto, diante que em análise do processo originário referido, verifico que já houve a redistribuição do feito, por força de decisão do juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande (id. no 48958302), para a pretendida Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, em trâmite nesta desde 14-6-21, sem irresignação pelas partes.
Com efeito, após a nova decisão, a parte recorrente não impugnou e não interpôs novo recurso.
Diante disso, quanto à análise da pretensão exposta no recurso especial e extraordinário, resta evidenciada a perda superveniente do objeto, eis que o objetivo inicial da parte recorrente já foi alcançado, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso.
Ante o exposto, julgo prejudicados os recursos, em decorrência da perda superveniente do seu objeto.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça